Tribunal: STF
Processo: RE 1327319
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º DA LEI 8.137/90. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO NO JUÍZO PENAL. PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. ANOCALENDÁRIO. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO IMEDIATA. DESPROVIMENTO. 



    1. A seara própria para discutir os procedimentos adotados pela Receita Federal é a impugnação administrativa ou a ação judicial cível, não sendo possível, no âmbito penal, discutir-se eventual irregularidade do crédito tributário apurado. 



    2 . "É desnecessária a produção de prova pericial contábil, quanto aos crimes previstos no art. 1º, incs. I e II, da Lei nº 8.137/90, quando, a despeito de se tratar de crimes materiais, a prova existente nos autos é suficiente para o julgamento do processo" (TRF4, ACR 0003355- 66.2006.404.7208, 7ª Turma, Rel. Des. Federal Márcio Antônio Rocha, D.E. 03- 4-2012). 



    3. O crime do artigo 1º da Lei 8.137/90, para além da mera supressão ou redução do pagamento de tributos, exige a prática de alguma forma de fraude por parte do contribuinte para a caracterização do tipo penal. 



    4. Segundo ensinamento da Súmula Vinculante 24, a tipicidade dos crimes materiais contra a ordem tributária dá-se com o lançamento definitivo do tributo, balizado pelo encerramento do processo administrativo-fiscal quando se trata de crédito revisado de ofício (artigo 201 do CTN), de forma que a consumação do delito de sonegação ocorre com o transcurso do prazo regulamentar concedido em sede administrativa para pagamento do débito, após o esgotamento da via recursal. 



    5. Comprovada a materialidade e autoria delitivas, bem assim o dolo do acusado, sendo os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, e inexistindo causas excludentes, mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/90. 



    6. Em se tratando de crime contra a ordem tributária, a continuidade delitiva deve ser aferida considerando-se cada ano-calendário em que houve omissão de tributos como um delito. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para reduzir o patamar de exasperação. 



    7. O enunciado sumular 122 deste Regional, aderindo à orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 126.292, Plenário, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17-5-2016), entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADC 43 e 44 (05-10-2016), bem como reafirmado em sede de repercussão geral (ARE 964246 RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 25-11-2016), autoriza que a decisão de segundo grau irradie, integralmente, seus efeitos, é dizer, em toda a extensão do que tiver sido provido pelo julgamento, uma vez (a) decorrido o prazo para interposição de Embargos Infringentes e de Nulidade ou para oposição de Embargos de Declaração, nos casos em que esses forem cabíveis, ou (b) se tiverem sido apresentados tais recursos, (b.1) não forem admitidos pelo Relator, (b.2) assim que forem julgados. 



    8. Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente violação aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz, em preliminar, que a extinção da execução fiscal pela prescrição do débito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, implica na extinção da punibilidade pelos crimes tributários previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90.



    Alega, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia requerida, bem como a ausência de fundamentação da decisão quanto à questão.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    Registre-se que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Além do mais, a Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Não bastassem os óbices acima, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidir as questões trazidos no recurso extraordinário, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, da Lei nº 8.137/90 e do Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16); 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente